Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso da ré/embargante, para manter a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem exame do mérito, em razão da ausência de penhora suficiente para garantir a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão e contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente quanto à titularidade dos veículos e a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.